Tribunal: TJDFT
Processo: 0084324-70.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0084324-70.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ANDRE LUIS DE SOUZA SILVA, ARI ALVES MOREIRA, CELIO DO PRADO GUIMARAES, DURAIS VOGADO BARRETO, ELIZABETH HELENA DIAS OLIVEIRA DOS SANTOS, LUCIO MAURO STOCCO APELADO: TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA, ARI ALVES MOREIRA, ANDRE LUIS DE SOUZA SILVA, ELIZABETH HELENA DIAS OLIVEIRA DOS SANTOS, LUCIO MAURO STOCCO, DURAIS VOGADO BARRETO, NILSON LACERDA WANDERLEI, CELIO DO PRADO GUIMARAES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de processo incluído na 1a Sessão Ordinária Presencial, que ocorrerá dia 25/01/2024, o qual possui similitude com o feito 0084323-85.2008.8.07.0001, ambos sob a minha relatoria. E, em consulta ao andamento processual, constata-se que o e. Revisor já devolveu os autos 0084323-85/2008 para inclusão em pauta de julgamento. Sendo assim, defiro o pedido de ID 54963239, deduzido pelo advogado Dr. Cleber Lopes de Oliveira, OAB/DF 15.068, a fim de que os processos 0084324-70.2008.8.07.0001 e 0084323-85.2008.8.07.0001 sejam reunidos para julgamento em conjunto. Por conseguinte, retire-se o processo 0084324-70.2008.8.07.0001 da pauta do dia 25/01/2024. Outrossim, considerando que o referido causídico, responsável pela sustentação oral desses processos, estará em viagem no período compreendido entre 05/02/2024 a 14/02/2024 (ID 54963241), adote a Secretaria as providências pertinentes para que os citados processos sejam incluídos na 2a Sessão Ordinária Presencial do dia 01/02/2024. Publique-se. Cumpra-se Brasília, 17 de janeiro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora